Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603601-43.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
28/06/2023
Número: 0603601-43.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 22/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - ELIANDRO DOS SANTOS
BARBOSA - AGIR
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ELIANDRO DOS SANTOS BARBOSA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
ELIANDRO DOS SANTOS BARBOSA (REQUERENTE)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43627882
27/06/2023
23:15
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.087

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603601-43.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: FLAVIA DA COSTA VIANA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ELIANDRO DOS SANTOS BARBOSA DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
REQUERENTE: ELIANDRO DOS SANTOS BARBOSA
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DESPESAS COM ADVOGADO E CONTADOR CUSTEADAS PELO
PARTIDO. GASTO NÃO DECLARÁVEL. ARTIGO 25, § 1º, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. PRECEDENTE TSE. CONTAS
APROVADAS.

1. Não é obrigatório o registro, na prestação de contas, de despesa relativa a
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade quando custeada por
pessoa física, candidatos ou partidos, por não se qualificar como doação ou
receita, nos termos do artigo 25, parágrafo 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. Precedente TSE.

1.1. Em recente julgado, o TSE deliberou que “com base na Lei nº 9.504/1997
(Lei das Eleições) não há como exigir do prestador de contas a
comprovação de gasto que não seja declarável por previsão legal, por
não se qualificar como doação ou receita.” (REspE nº 0600402-75).

2. Contas aprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 26/06/2023
Num. 43627882 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 27/06/2023 23:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062723152332100000042588896
Número do documento: 23062723152332100000042588896
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2023 12:42:27

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Eliandro dos Santos
Barbosa, filiado ao Partido AGIR, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual
nas eleições de 2022.

O candidato recebeu 673 votos na eleição.

Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 3.183,00, sendo R$
1.000,00 de recursos financeiros do partido (FEFC) e R$ 2.183,00 referentes à doação
estimável em dinheiro do partido político (“outros recursos”). Não houve o repasse de
recursos do Fundo Partidário (ID 43354550).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, opinando pela
não prestação das contas, diante da ausência de apresentação da procuração. Apontou,
ainda, que foi identificada prestação de serviços de advocacia e contabilidade sem o
respectivo lançamento como gasto eleitoral (ID 43586225).

Devidamente intimado acerca do referido parecer, o prestador apresentou o
instrumento de mandato para constituição de advogado (ID 43594655).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das
contas, em razão de o prestador ter deixado de comprovar a origem dos recursos
utilizados para custear as despesas contábeis e com honorários advocatícios (ID
43604044).

Intimado novamente para se manifestar sobre o parecer conclusivo (ID
43613349), especificamente acerca da ausência de lançamento e de informações sobre
doação/pagamento por terceiro de despesas com advogado e contador, o prestador se
manteve inerte (ID. 43621600).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O modelo democrático de representatividade adotado no Brasil somente é
possível por meio da atuação dos partidos políticos e seus respectivos candidatos. Diante
de tal prerrogativa, a Constituição trouxe como preceito de funcionamento partidário a
obrigação de prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme expressa disposição do seu
artigo 17, inciso III. Agremiações e candidatos, ao exercerem suas incumbências na
arena sociopolítica, devem consolidar os pressupostos de uma representação efetiva, o
que somente se mostra possível se a base financeira que viabiliza suas atividades no
período de campanha for pautada na transparência, igualdade de oportunidades,
Num. 43627882 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 27/06/2023 23:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062723152332100000042588896
Número do documento: 23062723152332100000042588896
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2023 12:42:27

moralidade e legalidade.

A prestação de contas à Justiça Eleitoral não se trata, assim, de mera
formalidade ou de uma obrigação derivada de arrecadação e uso de recursos públicos
(ainda que o uso destes reforce ainda mais a necessidade fiscalizatória). A prestação de
contas deriva, portanto, da própria lógica da representatividade e da consequente
legitimidade e normalidade do pleito, as quais devem ser protegidas da influência do
poder econômico, devidamente salvaguardas na Carta Constitucional, em seu artigo 14,
parágrafo 9º.

Partidos e candidatos que não observarem o regramento específico sobre
arrecadações e dispêndios incorrem no risco de perverter a livre e justa concorrência na
campanha, corrompendo a formulação de opinião e exercício de vontade do eleitor,
tornando o cenário das campanhas em uma disputa de forças econômicas e não de
ideias e propostas. O suporte financeiro do período eleitoral não deve ser um fator de
preponderância, mas sim um instrumento posto a favor da democracia. Nesse intuito que
a competência da Justiça Eleitoral na análise das prestações de conta visa, a um só
tempo, dar efetividade aos dispositivos constitucionais e legais de regência, pautados na
accountability, quanto reafirmar a legitimidade das disputas.

As prestações de contas são, por conseguinte, uma obrigação imposta a
todos os candidatos e partidos que participaram da disputa eleitoral a apresentação de
suas contas de campanha à Justiça Eleitoral, por expressa previsão no art. 28 da Lei
nº9.504/97, que assim dispõe:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

I – no caso dos candidatos às eleições majoritárias, na forma disciplinada pela Justiça
Eleitoral;

II – no caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo com os modelos
constantes do anexo desta lei.

§ 1º As prestações de contas dos candidatos às eleições majoritárias serão feitas pelo
próprio candidato, devendo ser acompanhadas dos extratos das contas bancárias
referentes à movimentação dos recursos financeiros usados na campanha e da relação dos
cheques recebidos, com a indicação dos respectivos números, valores e emitentes.

§ 2º As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas pelo
próprio candidato.

(...)

Tal dever apresenta ainda maior relevância no atual contexto, no qual as
candidaturas são financiadas com expressivos somatórios de recursos públicos,
provenientes tanto do Fundo Partidário - FP como do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC, o que demanda um controle ainda mais rígido das movimentações
de recursos havidas nas campanhas.

A partir dessas balizas é que se passa a analisar a presente Prestação de
Num. 43627882 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 27/06/2023 23:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062723152332100000042588896
Número do documento: 23062723152332100000042588896
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2023 12:42:27

Contas.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais opinou pelo julgamento das
contas como não prestadas, em razão da ausência de apresentação da procuração,
enquanto que a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação, diante da
omissão de gastos com advogado e contador.

Devidamente intimado acerca do parecer conclusivo, o prestador
apresentou o instrumento de mandato para constituição de advogado, sanando a
irregularidade (ID 43594655), contudo permaneceu silente no tocante aos gastos com
serviços advocatícios e de contabilidade.

Aponta-se que na prestação de contas do Diretório Estadual do AGIR (PC nº
0603660-31) não foram localizados registros individualizados de doação e/ou pagamento
de serviços contábeis e jurídicos para o prestador. Contudo, foram declarados gastos com
advogado e contador no montante de R$ 290.499,55, com apresentação de contrato de
prestação de serviços destinados aos candidatos aos cargos de Deputado Federal e
Estadual.

A respeito do pagamento de honorários de serviços advocatícios e de
contabilidade efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos, o artigo 23, parágrafo
10, da Lei nº 9.504/1997- acrescido pelo artigo 2º, da Lei nº 13.877/2019 - reproduzido no
artigo 25, parágrafo 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, assim dispõe:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta lei.

§ 10. O pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em decorrência de
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de
serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial
decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político, não será considerado
para a aferição do limite previsto no § 1º deste artigo e não constitui doação de bens e
serviços estimáveis em dinheiro.

Depreende-se do dispositivo acima transcrito que não há obrigatoriedade de
registro de despesa relativa a honorários advocatícios e de contabilidade, quando
custeada por pessoa física, candidatos ou partidos na prestação de contas, porquanto
não constitui doação de serviço estimável em dinheiro.

Ademais, o Tribunal Superior Eleitoral, em recente julgado (Recurso Especial
Eleitoral nº 0600402-75.2020.6.25.0018, julgado em 11/05/2023), deliberou que os
serviços advocatícios prestados para campanha não estão sujeitos à declaração para a
Justiça Eleitoral, tendo o eminente Relator, Ministro Sergio Silveira Banhos, pontuado que
“com base na Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) não há como exigir do prestador de
contas a comprovação de gasto que não seja declarável por previsão legal, por não
se qualificar como doação ou receita”.

Esta Corte, em 05/06/2023, aplicou o novo entendimento do TSE nos autos
de Prestação de Contas nº 0603072-24, de relatoria do Des. Fernando Wolff Bodziak,
Num. 43627882 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 27/06/2023 23:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062723152332100000042588896
Número do documento: 23062723152332100000042588896
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2023 12:42:27

tendo definido que “na linha do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral não há que se
falar em irregularidade sequer em ressalvas, quanto à análise dos recursos dispendidos
com honorários advocatícios e contábeis”.

Em conclusão, não havendo se falar em irregularidade, nem sequer em
ressalvas, no que diz respeito aos recursos destinados ao pagamento de honorários
advocatícios e contábeis, a aprovação das presentes contas é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, voto no sentido de julgar APROVADAS as contas de
Eliandro dos Santos Barbosa, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual,
pelo Partido AGIR, nas Eleições de 2022, nos termos do artigo 74, I, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603601-43.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
ELIANDRO DOS SANTOS BARBOSA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A -
REQUERENTE: ELIANDRO DOS SANTOS BARBOSA - Advogados do REQUERENTE: ANA
CLARA SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 26.06.2023

Num. 43627882 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 27/06/2023 23:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062723152332100000042588896
Número do documento: 23062723152332100000042588896
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2023 12:42:27

Num. 43627882 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 27/06/2023 23:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062723152332100000042588896
Número do documento: 23062723152332100000042588896
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2023 12:42:27